Tribunal: STF
Processo: ARE 1431019
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 570.908-RG/RN; TEMA RG Nº 30. CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. ASSESSORA DE DIVISÃO (CC 6). PERÍODO LABORAL COMPROVADO ENTRE 01/05/2014 a 30/09/2016 e 02/01/2017 a 31/12/2020. FÉRIAS COM 1/3 E 13º SALÁRIO. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 39, § 3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.”



    (e-doc. 42).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 37, inc. II, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta a nulidade do contrato firmado com a recorrida, por ausência de prévia aprovação em concurso público. Por outro lado, defende que, tendo a autora ocupado apenas cargo em comissão, a exemplo dos temporários, não faria jus ao recebimento de verbas rescisórias (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “2. O cerne da lide recursal (Recurso inominado de pp.75/83 e Contrarrazões de pp.87/89) consiste em perquirir se a recorrida, enquanto servidora comissionada do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam, férias com 1/3 referentes e décimo terceiro salário, no período de15/06/2016 a 31/12/2020, o que passa pela análise do seu vínculo laboral com a municipalidade. 



    3. Analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, observa-se que a recorrida exerceu o cargo de Assessora de Divisão (CC6) no âmbito da municipalidade, no período de 01/05/2014 a 30/09/2016 e 02/01/2017 a 31/12/2020, o que se observa por meio das fichas financeiras de pp. 12/18 e dos decretos de pp. 19/22. Neste ponto, destaque-se que o recorrente não impugnou o referido período laboral, tampouco os documentos apresentados pela parte autora, presumindo-se a veracidade dos elementos apontados, nos termos do artigo 344 do CPC. 



    3.1. Desde já, observa-se que, na sentença fustigada, o Juízo a quo considerou que o período laboral da autora, para efeito condenatório das verbas requestadas, corresponderia ao lapso temporal de 15/06/2016 a 31/12/2020, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal das verbas anteriores a 15/06/2016. Ocorre que, os documentos de pp. 12/22 comprovam que a recorrida fora nomeada em 01/05/2014 e exonerada em 30/09/2016, somente sendo novamente nomeada em 02/01/2017, de sorte que, neste feito, a requerente somente logrou êxito em comprovar (artigo 373, I, do CPC) o exercício de labor durante 15/06/2016 a 30/09/2016 e 02/01/2017 a 31/12/2020, sobre o qual deve incidir as verbas requestadas. Após, passa-se a examinar o direto autoral à percepção daquelas. 



    4. Com efeito, tratando-se a hipótese dos autos de servidora ocupante de cargo em comissão, tem-se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidor para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, como foi o caso da recorrida, o que torna seu vínculo lícito e válido, nos termos do artigo 37, II, da CF/88. 



    5. Embora se trate de cargo em comissão, a recorrida possui direito ao recebimento de férias com um terço e do décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da parte recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço e décimo terceiro salário, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    6. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível. 



    7. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente limitou-se a afirmar que a parte requerente não faz jus às férias com 1/3 e 13º salários requestados, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas. 



    8. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento das verbas reclamadas, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento das férias com 1/3 e dos décimos terceiros salários, relativos ao período de 15/06/2016 a 30/09/2016 e 02/01/2017 a 31/12/2020, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. Precedente: Apelação Cível nº 201800715009 nº único 0000384-56.2016.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 15/10/2018. 



    9. Desse modo, observa-se que a sentença fustigada merece reforma parcial apenas para considerar que as férias com 1/3 e os 13º salários a serem pagos pela municipalidade devem corresponder apenas ao período de 30/09/2016 e 02/01/2017 a 31/12/2020, mantendo-se inalterados os demais termos do decisum.” (e-doc. 42).



    4. O acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do Tema nº 30 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo, por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.“



    (RE nº 570.908-RG/RN, Tema RG nº 30, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/09/2009, p. 12/03/2010; grifos acrescidos).



    5. Apenas para ilustrar, cito os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 892.004-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 813.805-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 25/06/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. (...)” 



    (ARE nº 1.019.020-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator